Tribunal: TJDFT
Processo: 0034858-16.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA EM FAVOR DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. “INVERSÃO”. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO REPETITIVO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. TABELA PRICE. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando é manifesta a relação de consumo existente entre as partes, considerando que, de um lado, tem-se a fornecedora de um produto – a empresa construtora, e, do outro, a adquirente desse produto – no caso, imóvel prometido à venda aos autores.

2. O c. STJ, em sede de recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (Tema 970) e “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (Tema 971).

3. Adequa-se o julgado aos acórdãos paradigmas para afastar a cobrança cumulativa de cláusula penal e lucros cessantes.

4. Se o consumidor anuiu com o pagamento da comissão de corretagem por ocasião da assinatura do contrato, é devida a remuneração pelo trabalho do corretor que culminou no contrato firmado entre as partes.

5. Não há ilegalidade na utilização da Tabela Price para a amortização da dívida, conforme precedentes deste e. Tribunal.

6. Recurso das empresas rés não provido.

7. Recurso dos autores parcialmente provido.